Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e no Lei Complementar no 51/1985, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660 (...) O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (...) Assim, por se tratar de aposentadoria do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985, tem-se que não se aplica a tese 942, sendo portanto, indevida a conversão pleiteada, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT”.
3. Em suas razões recursais, defende que a tese fixada no Tema 942 de Repercussão Geral se aplica ao caso, “isso porque a Agravante enquadra-se perfeitamente no perfil de servidor público que o Ilustríssimo Relator Ministro EDSON FACHIN menciona no julgamento do RE 1.014.286-RG (Tema 942 do STF), eis que exerceu, por mais de 20 (vinte) anos, a profissão de Delegada de Polícia Civil, sendo exposto, na maioria de sua vida contributiva, a condições nocivas de trabalho e por isso deve ter o seu direito à isonomia, equilibrando a compensação contributiva pelos riscos impostos à sua vida por sua profissão.” A parte recorrente renova seus argumentos alegando violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como da inafastabilidade de jurisdição pelo que sustenta não se aplicar o tema 660.
4. A alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e da Lei Complementar no 51/198 é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
5. Para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “a Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do Art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. Se assim fosse estaria se criando um novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF.
6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal que existe distinção ontológica entre o Tema 942 e as demandas que pretendem à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.